Tribunal: TJDFT
Processo: 0720907-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA ENQUANTO DURAREM OS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, ATÉ O LIMITE DE CENTO E VINTE DIAS. FATO SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os contratos civis regem-se por princípios como o da Obrigatoriedade dos Contratos e da Intervenção Mínima. Não se pode olvidar, entretanto, a incidência de outros princípios sobre os contratos, como o da Função Social, presente no artigo 421 e no 2.035, parágrafo único, do Código Civil, e da Boa Fé Objetiva, presente no artigo 422 da mesma Lei.

2. A Boa-Fé objetiva e os deveres anexos e laterais de colaboração e cooperação ganham contornos relevantes em razão dos impactos causados pela Pandemia do vírus SARS-CoV-2. Considerando que a área de transporte escolar foi uma das mais afetadas pela pandemia, estão demonstrados os requisitos para a suspensão dos efeitos da mora de Contrato de Mútuo, enquanto perdurarem os efeitos da pandemia, até o limite de 120 (cento e vinte) dias.

3. Recurso conhecido e não provido.